Tribunal: TCU
Processo: 016.176/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5564/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.176/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Filipe Vieira de Lima (XXX.988.098-XX); Henrique de Paula Pinheiro (XXX.414.517-XX); Katia Yumi Matuo (XXX.616.578-XX); Luis Filipe da Silva Sant Ana (XXX.278.527-XX); Marcela Espindola Soares Santos (XXX.047.006-XX); Natalia Ferraz Freitas (XXX.454.336-XX); Natalia Guimarães Romualdo da Silva (XXX.093.736-XX); Pedro Camanho Dias de Castro (XXX.238.287-XX); Raphael dos Santos Silvestre (XXX.984.198-XX); Rhiane Zeferino Goulart (XXX.195.379-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.